Tribunal: TJES
Processo: 5000436-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000436-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
AGRAVADO: JOAO VICTOR DOS SANTOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000436-06.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: SANTA CASA DE SAÚDE – SCS

EMBARGADO:
JOÃO VICTOR DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3337122) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante (ID 3576375) alega que o acórdão não se manifestou acerca do fato do contrato ter sido firmado antes da regulamentação do regime de coparticipação, conduta que seria imprescindível para evitar impacto negativo do fluxo de caixa em razão do elevado custo gerado pela decisão recorrida.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

As alegações da Embargante não merecem prosperar, pois o acórdão recorrido esclareceu as razões que motivaram a manutenção da decisão recorrida.

A existência de impacto financeiro, por si só, não é motivo para autorizar a cobrança de coparticipação.

Como consignado no acórdão recorrido:

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não estabeleceu a previsão de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, apenas a limitação do prazo de internação, sem disciplinar o que aconteceria após o prazo previsto.

Assim, o que se conclui da análise feita na fase inicial do processo, é que houve simples restrição injustificada do número de dias de internação. Contudo, "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ).

Reafirma-se que, apesar da legislação de regência permitir a coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, in casu, o contrato firmado entre as partes apenas limitou o número de dias de internação psiquiátrica, sem estabelecer expressamente a cobrança de coparticipação a partir do trigésimo primeiro dia ou mesmo o percentual de participação.

O voto condutor do acórdão analisou a questão e esclareceu os motivos pelos quais concluiu - ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio da fase inicial do processo - pela impossibilidade de cobrança de coparticipação.

Desse modo, não há vício a ser sanado por meio de Embargos de Declaração e as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com a decisão e a tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca da possibilidade de cobrança de coparticipação.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000436-06.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: SANTA CASA DE SAÚDE – SCS

EMBARGADO:
JOÃO VICTOR DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.